Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-52.2014.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000224-52.2014.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATI JAQUES PRESTES - CPF: 328.980.101-20 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (EMBARGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGADO), Patricia Torrano Turtelli Maronezi (EMBARGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGADO), Maria Helena Amantini Maronezi (EMBARGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGADO), PATRÍCIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (EMBARGADO), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GIOVANNA DE SOUZA BENTO - CPF: 409.227.838-10 (ADVOGADO), CLAUDIA VICCARIO AMANTINI - CPF: 454.382.048-70 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO AMANTINI representado por sua inventariante VALÉRIA VICCÁRIO AMANTINI (EMBARGADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OMISSÃO QUANTO A DATA DA TURBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DATA DA TURBAÇÃO CONFESSADA PELA PRÓPRIA EMBARGANTE EM SUA INICIAL. ARGUMENTOS QUE NÃO AFASTAM A CONFISSÃO. OMISSÃO QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE APÓS O RETORNO DOS AUTOS DO PERITO.

VÍCIO EXISTENTE. AUTOS RETIRADOS DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO. OBSTÁCULO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE APÓS O RETORNO DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. No caso dos autos o acórdão embargado acompanhou o entendimento exarado na sentença quanto a data do esbulho, uma vez que a própria parte autora/embargante na inicial dos embargos de terceiro informou a data em que a área que estava em sua posse foi invadida.

2. Tendo a parte autora/apelante/embargante confessado em sua inicial que a data de turbação foi o dia 27/12/2013
, não há acatar o argumento Embargante/Apelante de que a turbação teria ocorrido em 24-01-2014, isto porque,
aceitar o argumento do Embargante/Apelante seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato. Ademais, os argumentos apresentados não são aptos a afastar a confissão.

3. C
onforme apontado no acórdão embargado o perito retirou os autos do cartório no último dia do prazo para interposição dos embargos de terceiro, logo, resta evidente que não foi disponibilizada a parte embargante todo o prazo que tinha direito para a interposição dos embargos de terceiro. Destarte, a carga do perito configura obstáculo processual, o que implica na necessidade de restituir o prazo de 1 (um) dia, nos termos da parte final do art. 180 do CPC/73.

4.
A
pós a devolução dos autos pelo perito o juízo deveria ter intimado a parte embargante restituindo-lhe o prazo a que teria direito, e, em não o fazendo incorreu em patente cerceamento de defesa

5. Sentença anulada.

6. Embargos acolhidos com efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Kati Jaques Prestes
contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração anteriormente opostos (Id. 156877666)
.

Afirma que o acórdão “
é evidentemente contraditório em sua fundamentação, ao apontar que a Embargante sofreu o esbulho de sua posse na data de 27/12/2013, quando, em verdade, o esbulho ocorreu em 24/01/2014. Do mesmo modo, o acórdão foi omisso ao não analisar a carga do perito durante o curso do prazo, caracterizando-o como obstáculo para fins de suspensão e devolução do prazo, de modo que deve ser reformado [...]” (Id. 157986171).

Ao final requereu o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição e pela aplicação de multa por embargos protelatórios (Id. 159439196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante
afirma que o acórdão “
é evidentemente contraditório em sua fundamentação, ao apontar que a Embargante sofreu o esbulho de sua posse na data de 27/12/2013, quando, em verdade, o esbulho ocorreu em 24/01/2014. Do mesmo modo, o acórdão foi omisso ao não analisar a carga do perito durante o curso do prazo, caracterizando-o como obstáculo para fins de suspensão e devolução do prazo, de modo que deve ser reformado [...]” (Id. 157986171).

Malgrado seus argumentos não há contradição.

O acórdão embargado expressamente se manifestou no sentido de que há própria embargante confessa em sua inicial que a turbação ocorreu no dia 27/12/2013, assim, nenhum dos argumentos apresentados pela parte embargante é apto a afastar a sua própria confissão. Confira-se trecho do acórdão embargado:

“[...]
esclareço à embargante que não há nenhuma obscuridade no acordão, uma vez que o acórdão entendeu por escorreita a data do esbulho constante da sentença qual seja 27/12/2013. Confira-se:

“[...] Ora, o próprio embargante afirma em sua peça exordial que o esbulho possessório se deu com o cumprimento do mandado de desocupação levado a efeito pelos Oficiais de Justiça na data de 27/12/2013, conforme se retrata no arrazoado às fls. 08 e 12 [...]” (Trecho da sentença de primeiro grau inserta no acórdão; Id.
20930470
; pág. 2)

Após consta do voto condutor:

“[...]É irretocável a conclusão sentencial. Como acima destacado,
em análise da petição inicial, vê-se que o próprio embargante/apelante indicou, como momento do esbulho possessório, a data em que o perito judicial promoveu a demarcação da área objeto da lide, tendo supostamente invadindo parte do seu terreno, e, depois, com o cumprimento do mandado de desocupação em desfavor do executado Jacy Scanagatta
.. [...]” (Id. 20930470, pág. 3, destaquei).

Ao analisar a inicial dos embargos de terceiro verifico que a embargante afirmou que “
Em 27.12.2013 o perito judicial promoveu a demarcação da área
, ultrapassando os limites das terras de propriedade da União (Gleba Caetano Dias),
i
nvadindo a área de posse mantida pela Embargante

em 46.3509 hectares, conforme se vê no mapa demonstrativo em anexo.” (Id. 10438475, pág. 5, fls. 08 dos autos físicos, negritei e sublinhei).

Portanto, é inconteste que a turbação da área ocorreu em 27-12-2013, sendo certo que foi essa a data reconhecida na sentença e confirmada no acórdão embargado
. [...]”
(Id. 153240685, pág. 2-3)

Assim,
se parte embargante
confessou em sua inicial que a sofreu esbulho no dia 27-12-2013
, não há como acolher a tese de que “
somente veio a sofrer esbulho em sua posse na data de 24/01/2014, quando os Embargados promoveram a demarcação da área indicada pelo PERITO SÔNIO AMARIS, conforme restou demonstrado e indicado, de forma reiterada, ao Poder Judiciário. A demarcação ocorrida em 27/12/2013 foi somente referente à área de JACY MIGUEL SCANAGATTA, IRMA SCANAGATTA e CAMAGRIL AGROPECUÁRIA, não tendo correlação alguma com a área da Embargante. [...]” (Id. 157986171, pág. 3)

No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação do da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso afirmar que a turbação ocorreu em 27-12-2013) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar de forma contrária ao afirmado. Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald ensinam:

“O tu quoque é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [..]

No tu quoque a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior
[...]
.
” (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direito Civil – Teoria Geral, 4ª ed., 2006, Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (destaquei)

Portanto, não se pode acatar o argumento Embargante/Apelante quanto à turbação ter ocorrido em 24-01-2014, isto porque, aceitar o argumento do Embargante/Apelante seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato.

Vê-se que, nesta questão, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A parte embargante defende também que o acórdão é omisso, pois “
deixou de analisar o obstáculo ao prazo recursal criado pela carga efetuado pelo Perito Sonio Aramis na data de 27/01/2014 e a devolução dos autos na data de 28/01/2014. [...] O entendimento mantido pelo v. acórdão é omisso ao requerimento da Embargante e ao disposto no artigo 180 do Código de Processo Civil/1973, visto que pela carga do perito efetuada em 27/01/2014, o Embargante deixou de ter acesso aos autos até sua devolução em 28/01/2014, sendo um claro obstáculo judicial” (Id. 157986171, pág. 4-5).

No que tange a aplicação do art. 180 do CPC/73, verifico que razões do recurso de apelação (Id. 10458996) interposto pela parte embargante/apelante não há menção expressa ao artigo.

Todavia, quanto à carga efetuada pelo perito constou das razões da apelação o seguinte texto: “[...] buscou as informações necessárias para embasar a sua defesa junto ao cartório, sendo que o mesmo havia sido retirado em carga pelo perito retirou no dia 27.01.2014 devolvendo no dia 28.01.2014. [...]” (Id. 10459957, pág. 3)

Feitas essas ponderações e da análise do acórdão embargado tenho que existe o vício apontado, de forma que passo a saná-lo.

O artigo 180 do CPC/73 dispõe que “
Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 265, I e III; casos em que o prazo será restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação.”.

E, nesse ponto, esclareço à embargante que o acórdão entendeu por escorreita a data do esbulho constante da sentença qual seja 27/12/2013. Confira-se:

“[...] Ora, o próprio embargante afirma em sua peça exordial que o esbulho possessório se deu com o cumprimento do mandado de desocupação levado a efeito pelos Oficiais de Justiça na data de 27/12/2013, conforme se retrata no arrazoado às fls. 08 e 12 [...]” (Trecho da sentença de primeiro grau inserta no acórdão; Id. 20930470; pág. 2)

Após consta do voto condutor:

“[...]
Irretocável o ato sentencial ao concluir pela intempestividade dos embargos de terceiro interpostos pelo apelante.
Ora, o próprio embargante/apelante, indicou, em sua peça inicial, como momento do esbulho possessório, a data em que o perito judicial promoveu a demarcação da área objeto da lide, tendo supostamente invadindo parte do seu terreno, e, depois, com o cumprimento do mandado de desocupação em desfavor do executado Jacy Scanagatta
.
. [...]” (Id. 20930470, pág. 3, destaquei).

Ao analisar a inicial dos embargos de terceiro verifico que a embargante afirmou que “
Em 27.12.2013 o perito judicial promoveu a demarcação da área
, ultrapassando os limites das terras de propriedade da União (Gleba Caetano Dias),
i
nvadindo a área de posse mantida pela Embargante

em 46,3509 hectares, conforme se vê no mapa demonstrativo em anexo.” (Id. 10438475, pág. 5, fls. 08 dos autos físicos, negritei e sublinhei). Portanto, é inconteste que a turbação da área ocorreu em 27-12-2013.

Destarte, como a data da turbação é o dia 27-12-2013 o prazo final para interposição dos embargos de terceiro era o dia 27-01-2014, em razão do recesso forense e considerando que o prazo para interposição dos embargos de terceiro é de 05 (cinco) dias, assim, conforme bem apontado na sentença o prazo teve início no dia 22-01-2014 e findou-se em 27-01-2014.

Nessa linha, ao analisar os autos verifico que o perito retirou o processo no último dia do prazo (27-01-2014) e entregou no dia 28-01-2014, assim, nos termos do artigo 180 do CPC/73 o prazo a ser devolvido seria de 1 (um) dia, conforme disposto na parte final do artigo 180 do CPC/73. Confira-se:

“Art. 180
Suspende-se também o curso do prazo
por obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 265, I e III;
casos em que o prazo será restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação
.”.

Ora, conforme apontado no acórdão embargado o perito retirou os autos do cartório no último dia do prazo para interposição dos embargos de terceiro, logo, resta evidente que não foi disponibilizada a parte embargante todo o prazo que tinha direito para a interposição dos embargos de terceiro.

Destarte, tenho que a carga do perito configura obstáculo processual, o que implica na necessidade de restituir o prazo de 1 (um) dia, nos termos da parte final do art. 180 do CPC/73

Assim, após a devolução dos autos pelo perito o juízo deveria ter intimado a parte embargante restituindo-lhe o prazo a que teria direito, e, em não o fazendo incorreu em patente cerceamento de defesa.

A propósito, “mutatis mutandis”:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - PRAZO RECURSAL COMUM - RETIRADA DOS AUTOS DA SECRETÁRIA PELO AUTOR - PEDIDO DO RÉU DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO - INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAO - RECURSO PROVIDO. Ainda que tenha sido julgado improcedente o pedido, subsiste à parte ré o direito de recorrer, quando demonstrado seu interesse na reforma da sentença para a majoração dos honorários advocatícios fixados, sendo, desta forma, comum às partes o prazo recursal, não podendo os autos ser retirados da Secretaria da Vara, sem prévio ajuste das partes, durante a fluência de tal prazo, conforme disposto no art. 40, § 2º do Código de Processo Civil. A retirada dos autos da Secretaria da Vara no decurso do prazo comum para recorrer se constitui em obstáculo criado pela parte, tornando-se necessária a devolução do prazo à outra parte, nos termos do art. 180 do CPC. (AI 14937/2011, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2011, Publicado no DJE 12/07/2011) (TJ-MT - AI: 00149375220118110000 14937/2011, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2011)

Com essas considerações sano a omissão referente a falta de intimação do perito e, por consequência, atribuo efeito infringente a este embargos de declaração para dar provimento ao recurso de apelação interposto para anular a sentença recorrida.

Cumpre acrescer que a aplicação do mecanismo de celeridade previsto no art. 1.013, §3º do CPC, não se ajusta às especificações do caso.

O § 3º do art. 1.013 do CPC/2015 dispõe que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” couber a reforma da “sentença fundada no art. 485” do CPC/2015 (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I); quando couber “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, II); quando “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (CPC/2015, art. 1.013, , § 3º, III), ou, por fim, quando couber a decretação da nulidade da “sentença por falta de fundamentação” (CPC/2015, art. 1.013, §3º, IV).

Isso é assim porque a nulidade da sentença não se deu por nenhuma das hipóteses previstas no §3º do art. 1.013 do CPC.

Ademais, pode ser que o douto julgador monocrático sinta a necessidade de alguma complementação probatória, para integrar a cognição de determinado aspecto relevante do caso, e possivelmente entenda justificável a conversão do julgamento em diligência para implementar referida providência integrativa, uma possibilidade, portanto, que, subtrai da causa o alto grau de maturidade probatória exigível para que se torne aplicável a regra do art. 1.013 do CPC/2015, e desaconselha o julgamento comutativo do mérito nesta Instância Superior.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
EFEITO INFRINGENTE
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e anular a sentença de origem determinando o retorno dos autos para que o juízo intime a parte apelante/embargante do retorno dos autos do perito restituindo-lhe o prazo a que teria direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023